Tribunal: TCU
Processo: 019.347/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria, em virtude de incorporação de décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e da incidência indevida dos reajustes previstos nas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016 sobre a vantagem derivada da incorporação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por José Pedro Araújo Júnior contra o Acórdão 4434/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de sua aposentadoria, tendo em vista a incorporação de décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e a incidência indevida dos reajustes previstos nas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016 sobre a vantagem derivada da incorporação, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao Senado Federal.